Tribunal: TJES
Processo: 5000695-22.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000695-22.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RODRIGO IGLESIAS ROCHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000695-22.2023.8.08.0014
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: RODRIGO IGLESIAS ROCHA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMUNICAÇÃO SOBRE A MUDANÇA DO PLANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que estava tendo problemas com cortes em sua franquia de internet, tendo que, consequentemente, adquirir pacotes extras para continuar utilizando o serviço.

Nas razões recursais, o banco requerido interpôs
Recurso Inominado, requer preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e no mérito aduz que o Recorrido adquiriu pacotes extraordinários em razão da utilização integral da franquia de internet; que houve a interrupção da navegação de dados nas vezes em que o limite da franquia era atingido; que durante a execução do serviço o Recorrido alterou o plano originalmente contratado, interferindo diretamente na extensão do pacote de dados.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada.

Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, qual seja, que de fato foi informado a parte requerente que no contrato constava cobrança por serviços de terceiros, desta forma coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no sentido que tal cobrança é indevida:

Neste sentido é o entendimento do magistrado de piso:

“Conforme registrado, queixa-se o Autor das vezes em que presenciou a redução da sua franquia de internet móvel por culpa da Requerida, que reiteradamente alterava o plano inicialmente escolhido. Como consequência, várias foram as vezes em que precisou adquirir pacote de dados extraordinário para utilizar o serviço contratado. Segundo a tese da Fornecedora, o serviço foi adequadamente prestado e a necessidade de aquisição de pacotes extras decorreu da utilização do limite da franquia pelo Consumidor. Ocorre que, alertado da inversão do ônus da prova, a Reclamada não fez prova da utilização completa do pacote de dados de internet móvel conforme definido no plano escolhido pelo Autor. Sobre a alternância de planos, foi reconhecida pela Ré, não obstante tenha atribuído ao Autor sua ocorrência. Isso porque, segundo a Fornecedora, por vezes o Reclamante solicitou a migração de um plano para outro. Mais uma vez, competia à Ré o encargo probatório da veracidade da sua argumentação, o que não foi apurado. Os documentos acostados no evento id 24407547 são apócrifos. Além disso, se a alteração do plano ocorreu por meio eletrônico ou mediante contato telefônico iniciado pelo Consumidor, caberia à Fornecedora acostar os termos das negociações aos autos. Tenho, portanto, que a redução da franquia de internet móvel decorreu da culpa exclusiva do Fornecedor, caracterizando o inadimplemento contratual”.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFÔNICA/VIVO. EXTINÇÃO DO PLANO ORIGINAL. MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO. INCLUSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS UNILATERALMENTE, SEM PROVA DA CONTRATAÇÃO OU DA CIENTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VENDA CASADA. ARTIGOS 14 E 39, I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DO ABUSO NA COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. PRECEDENTES. R$ 2.000,00. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 201900722121 Nº único: 0037605-77.2018.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 17/09/2019)

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)